Tribunal: STF
Processo: AR 3091
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Florípedes Costa Ferreira em face do Estado do Tocantins, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins IGEPREV/TO e do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fundada no artigo 966, V, e § 5º, do CPC (violação manifesta à norma jurídica), em que se pretende a desconstituição de decisão proferida pela Ministra ROSA WEBER no Recurso Extraordinário 1.392.945.



    Na petição inicial, a autor alega que:



    “A Autora ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 09 de fevereiro de 1981. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria.



    Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, o Autor ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO.



    […]



    A citada ação foi ajuizada em julho de 2016, sendo distribuída para 1ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 715/AP, de 29 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.697, de 01 de setembro de 2016. 



    […]



    Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.392.945/TO, a qual reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, resultando na revogação do benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF.



    Nesse ponto, considerando que a decisão de mérito em apreço está em contrariedade o Tema 1.254/STF, especificamente em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos, não resta alternativa ao Autor senão lançar mão da presente ação para salvaguardar o direito devido.



    […]



    No caso em análise, a aposentadoria da Autora junto ao RPPS/TO foi concedida por meio da Portaria n° 732/AP, de 28 de setembro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4. 967, de 06 de outubro de 2017, portanto, em data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254, que ocorreu em 17 de junho de 2024. 



    Os efeitos prospectivos aplicados pelo STF visam garantir a segurança jurídica e a proteção à confiança legítima dos cidadãos, especialmente em situações consolidadas, como no caso da aposentadoria da Requerente. Ao ignorar essa modulação, a decisão rescindenda contraria frontalmente esses princípios constitucionais, gerando insegurança e injustiça . 



    […]



    Desse modo, em que pese o caráter excepcional da ação rescisória, bem como a necessidade precípua de preservação da coisa julgada, a hipótese em análise revela manifesta ofensa à norma jurídica, eis que a decisão combatida está em contrariedade a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo, deixando de considerar os efeitos prospectivos do Tema 1.254/STF. 



    […]



    A Autora teve sua aposentadoria concedida em 2016, portanto antes da data estabelecida pelo STF. Outrossim, já preenchia os requisitos para aposentadoria junto ao RPPS/TO antes do termo fixado pela Corte Suprema. 



    Logo, a cessação do benefício do Requerente, desconsiderando a modulação temporal do Tema 1.254/STF, configura flagrante violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima, além de afrontar a determinação expressa da Corte Suprema.”



    Ao final, requer “a rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.392.945/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria n° 715/AP, de 29 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.697, de 01 de setembro de 2016”. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    O Instituto Nacional do Seguro Social – Inss, em sua contestação, sustenta a impossibilidade de aferir eventual direito do segurado ao Regime Próprio de Previdência Privada, sob o argumento de que “para saber se a situação do servidor se enquadra ou não na regra de modulação, é preciso, a rigor, análise do regime próprio de previdência (IGEPREV/TO, no caso), com verificação de tempo de contribuição e demais requisitos, bem como da legislação estadual respectiva. Questão que, em princípio, diz respeito ao servidor e ao IGEPREV/TO” (eDoc. 15).



    O Estado do Tocantins e o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins Igeprev/TO, por sua vez, apresentam contestação na qual requerem a improcedência dos pedidos formulados na inicial, tendo em vista que “a decisão rescindenda segue exatamente a tese fixada no Tema 1254 do STF, que estabelece que apenas ocupantes de cargos efetivos podem se aposentar pelo RPPS. A autora não detém cargo efetivo, sendo estabilizada pelo artigo 19 do ADCT, motivo pelo qual sua vinculação ao RGPS é correta. A modulação dos efeitos não altera a interpretação da norma constitucional para garantir a permanência no RPPS a quem originalmente não fazia jus ao benefício. Logo, ausente erro de julgamento ou manifestação ilegal, mostrando-se correta a decisão do STF que aplicou a tese fixada no aludido tema de repercussão geral” (eDoc. 18).



    Em réplica, a autora alega que “a jurisprudência do STF tem se firmado no sentido de que a decisão judicial que ofende a modulação temporal dos efeitos de tema com repercussão geral viola norma jurídica, apta a ensejar o ajuizamento de ação rescisória, a fim de adequar o julgado à tese vinculante e seus efeitos temporais”. Defende que “a ratio decidendi do julgado (Tema 1.338/STF) inexoravelmente se aplica à modulação de efeitos promovida no Tema 1.254/STF, possibilitando o manejo de ação rescisória para adequação de julgado transitado em julgado à modulação dos efeitos de tema de repercussão geral” (eDoc. 23).



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    Preliminarmente, considerando o princípio da celeridade processual e ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015.



    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    “V – violar manifestamente norma jurídica;



    [...]



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”



    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Com esta orientação, se infere que o acolhimento da rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC de 2015, supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade. “A interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (cf. Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo / Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 5ª Ed. Rev. e Atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2013. p.508).



    No mesmo sentido, já decidiu a CORTE:



    “AÇÃO RECISÓRIA. INCS. V e IX E §§ 1º E 2º DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSTIVO DE LEI NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. (…) 3. Indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária a norma legal apontada, gerando imperfeição da decisão de mérito que, por esse motivo, não pode subsistir. 4. Permissivos processuais não demonstrados pelo autor, o que impõe a improcedência da presente ação rescisória.” (AR 1.470, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 22/09/2006)



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, não assiste razão ao autor, sendo incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    Na realidade, pela via excepcional da ação rescisória, se pretende a rescisão de decisão proferida pelo Min. NUNES MARQUES, no julgamento do RE 1.403.847, no qual foi dado provimento ao recurso do Estado do Tocantins e do Igeprev/TO para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos.



    No caso concreto, o autor, servidor público estabilizado pelo art. 19 do ADCT, busca a desconstituição de decisão transitada em julgado em 09/02/2023 que determinou sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em suposto desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254-RG. Além disso, pleiteia o restabelecimento de seu benefício no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), considerando que sua aposentadoria foi concedida antes do marco temporal fixado pelo SUPREMO TRINUAL FEDERAL.



    Esta CORTE, em 13/06/2023, no julgamento do RE 1.426.306, Tema 1.254-RG, de Relatoria da Min. ROSA WEBER, fixou a seguinte tese: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”.



    Com a modulação dos efeitos da decisão, a tese passou a vigorar com o seguinte teor: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”, que ocorreu em 17/06/2024.



    Dessa forma, ao modular os efeitos do Tema 1.254-RG, esta CORTE assegurou a manutenção dos benefícios implementados ou com requisitos preenchidos até 17/06/2024.



    Como se vê, a controvérsia dos presentes autos consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 1.254-RG (RE 1.426.306).



    A parte autora defende que a modulação abarca a situação em que se encontra, cuja aposentadoria foi concedida em 01/09/2016.



    Segundo alega, o caso concreto guarda similaridade com o que foi decidido no leading case do Tema 1338-RG, no qual fixada a tese de que “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”.



    Entretanto, essa não é a melhor interpretação para a presente situação. Isso porque o caso apontado pela parte autora como similar para justificar a procedência do pedido diz respeito a um tema específico de repercussão geral e não se aplica para qualquer caso.



    É dizer, o Tema 1.338-RG fixou tese para permitir o cabimento de ação rescisória para adequação de julgado à modulação dos efeitos apenas em relação ao Tema 69-RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) e não para outros casos. Não vale, portanto, para a hipótese ora analisada, que se refere ao Tema 1.254-RG.



    Por outro lado, é possível assentar que incide, no caso, o óbice da Súmula 343/STF, bem como o Tema 136-RG (Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente), tendo em vista que a decisão rescindenda já havia transitado em julgado quando esta CORTE julgou o Tema 1.254-RG.



    Quando da prolação da decisão rescindenda, a jurisprudência desta CORTE era pacífica no sentido de que o regime próprio de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal abarca servidores efetivos, entre os quais não se incluem aqueles estáveis, porém não efetivos, como os indicados no art. 19 do ADCT.



    Dessa forma, não seria possível desvincular a parte autora do RGPS e determinar sua submissão ao regime próprio de previdência mantido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins – Igeprev/TO, em razão da estabilidade concedida nos termos do artigo 19 do ADCT.



    Registro que a procedência da ação, da forma como pretendida pela parte autora, implicaria no desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas. 



    Em resumo, não há como, no caso específico, romper com os efeitos da coisa julgada, uma vez inexistente manifesta violação à norma jurídica, pressuposto invocado para a desconstituição da decisão rescindenda.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente ação rescisória.



    Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 189.755,13 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 02/2025 até 03/2025 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 193.531,14 (cento e noventa e três mil, quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos).



    Caracterizada a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 19.353,11 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e três reais e onze centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente